Tribunal: TJMT
Processo: 1016737-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016737-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ROSILENE MACHADO ANTUNES - CPF: 473.960.671-20 (AGRAVADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO RECONHECIDA – DÉBITOS DE IPVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Afasta-se a ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso quando, além de incumbências de competência do órgão estadual de trânsito (DETRAN/MT), os autos versam sobre débitos de IPVA, de competência exclusiva do fisco estadual.

Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1002191-34.2019.8.11.0040, movida por
ROSILENE MACHADO ANTUNES
,
deferiu parcialmente a antecipação de tutela de urgência para determinar que o ente estatal proceda à transferência do veículo Ford KA GI, Ano 2001, Placa JZI – 4814, Chassi no 9BFBSZGDA1B757741, Renavam no 778832759.

Nas razões, o agravante suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva para dar cumprimento à decisão recorrida.

No mérito, defende a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela de urgência.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada (id. 22369451).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 27017491).

A ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, deixa de se manifestar nos autos ante a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 29613488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1002191-34.2019.8.11.0040, movida por
ROSILENE MACHADO ANTUNES
,
deferiu parcialmente a antecipação de tutela de urgência para determinar que o ente estatal proceda à transferência do veículo Ford KA GI, Ano 2001, Placa JZI – 4814, Chassi no 9BFBSZGDA1B757741, Renavam no 778832759.

I – PRELIMINARES

A)

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, entende-se que apesar de os autos versarem acerca de incumbências de competência do órgão de trânsito (DETRAN/MT), há, também, pedido subsidiário concernente aos débitos de IPVA, que são de competência exclusiva do fisco, não havendo que se falar em ilegitimidade do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DETRAN – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEIÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS INFRAÇÕES A PARTIR DA DATA DA ALIENAÇÃO – COBRANÇA DO IPVA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 585, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Por mais que os autos versem quase que exclusivamente sobre incumbências do órgão de trânsito, há, também, pedido concernente ao IPVA , que é de competência exclusiva do fisco, logo, não há que se falar em ilegitimidade do Estado de Mato Grosso.

[...]

(N.U 0003349-27.2011.8.11.0007, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018).

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

II – MÉRITO

No mérito, o agravante defende que a recorrida não trouxe nenhum elemento de prova, em sede de cognição sumária, capaz de demonstrar a informação da venda do veículo ao Departamento Estadual de Trânsito, inexistindo, portanto, probabilidade do direito invocado.

Afirma, também, que não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a venda do automóvel ocorreu em 14/07/2015 e a agravada somente ajuizou a ação em 2019, de modo que o decurso de prazo tão longo afasta a alegação do perigo com a espera da tutela jurisdicional.

No entanto, extrai-se dos autos principais que a decisão agravada está devidamente fundamentada quanto aos pontos objeto da insurgência do agravante e, inclusive, amparada em precedentes deste Sodalício. Veja-se:

“
In casu, não há que se falar em transferência da cobrança de tributos, taxas e multas incidentes sobre o veículo automotor no período requerido. Cabia ao vendedor do veículo, parte autora, no prazo de 30 dias, ter comunicado ao órgão de trânsito a venda ocorrida em 14/07/2017, a fim de eximir-se de quaisquer cobranças ou eventuais pontuações referentes ao bem, no entanto, não o fez, deixando de atender o disposto no artigo 123, §1o do Código de Trânsito Brasileiro.

Nem queira a parte autora justificar sua inércia ao argumento de ocorrência de greve no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN no ano de 2015, como o fez, eis que, é de conhecimento público que a greve do Departamento de Trânsito teve início apenas em 25/10/2015, ou seja, meses após a venda noticiada nos autos.

Assim, não havendo informação da venda ao Departamento de Trânsito no período estabelecido no dispositivo retro, o vendedor, ora parte autora, torna-se responsável solidário pelo recolhimento de tributos e taxas incidentes sobre o veículo.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos similares, assim tem decidido: [...]

Quanto a eventuais multas existentes, aplica-se o disposto no artigo 134, do CTB, com a seguinte redação:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

[...]

Ademais, quanto ao pleito de citação editalícia, cediço que para o seu deferimento os requisitos dispostos nos artigos 231 e 232 do CPC devem ser cabalmente demonstrados, sendo a citação por edital medida excepcional, somente podendo ser realizada quando esgotados todos os meios necessários à localização da requerida. Ocorre que, não há nos autos um único documento capaz de comprovar as alegadas tentativas de localização da requerida, não sendo cabível, neste momento, a citação por edital.

No mais, restou evidenciado o perigo de dano iminente com a manutenção do veículo em seu nome, o que certamente lhe acarretaria incidência de mais tributos e possíveis multas, além do risco de responder civil e criminalmente por qualquer ilegalidade praticada com o automóvel, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, e DETERMINO que o Estado de Mato Grosso proceda a transferência do veículo Ford/Ka Gl, Ano 2001, Placa Jzi4814, Chassi 9BFBSZGDA1B757741, Renavam 778832759, ao nome da parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias. Ficam todos os atos, para que se efetive a transferência do veículo, às expensas da parte autora
”.

Ora, é evidente que a decisão combatida não afastou a responsabilidade da agravada, pois determinou, tão somente, a transferência do veículo, a fim de evitar prejuízos futuros, mantendo-a, porém, solidariamente responsável pelo recolhimento de tributos e taxas incidentes sobre tal bem.

Sendo assim, não há razões plausíveis que sirvam de embasamento para a reforma da decisão combatida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020